Tribunal: TJBA
Processo: 8020665-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020665-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. M. O FISIOTERAPIA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação apenas para deferir o pedido de justiça gratuita, mantendo, no mais, o reconhecimento da ausência superveniente de interesse processual da autora, diante da extinção da personalidade jurídica pela baixa no CNPJ, sem qualquer pedido de habilitação dos sucessores legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da personalidade jurídica da parte apelante impede o prosseguimento do feito, ante a ausência de habilitação de sucessores; e (ii) estabelecer se houve conduta ilícita das operadoras de plano de saúde na resilição contratual, a justificar o acolhimento da pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da personalidade jurídica da parte autora, com baixa da inscrição no CNPJ desde 19/07/2022, acarreta a perda superveniente do interesse processual, por inexistir sujeito apto a figurar como parte em juízo sem habilitação de sucessores, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ausência de requerimento formal de substituição processual ou de habilitação dos sócios impede a regular continuidade do feito, sendo inaplicável a sucessão automática de pessoa jurídica extinta em demandas cuja natureza é personalíssima.

A controvérsia decorre de contrato firmado “intuitu personae” entre a empresa autora e as operadoras de saúde, relação jurídica que não admite transferência dos direitos e obrigações para pessoas físicas, dada a necessidade de habilitação técnica e registro sanitário da entidade contratada.

A teoria da inutilidade superveniente justifica a extinção do processo, pois a utilidade do provimento jurisdicional está condicionada à existência da parte que poderá se beneficiar dos efeitos da decisão.

Não há nos autos demonstração de conduta abusiva ou contraditória das operadoras de saúde, que agiram em conformidade com os termos contratuais e com o art. 473 do CC, ao realizar a resilição unilateral mediante notificação prévia.

A cláusula da função social do contrato não pode ser utilizada para compelir a permanência de relações contratuais desinteressantes a uma das partes, especialmente quando respeitados os requisitos legais e normativos da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da personalidade jurídica da parte autora, sem habilitação de sucessores, acarreta perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contratos “intuitu personae” firmados com pessoa jurídica não admitem sucessão automática por sócios ou terceiros após extinção da empresa.

A resilição unilateral de contrato por operadora de saúde, mediante notificação prévia, não configura abuso de direito quando observados os termos contratuais, o art. 473 do CC e as normas da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 473 e art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0707121-34.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 02.02.2022, DJE 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

07